Tribunal: TJDFT
Processo: 0750882-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750882-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTHUR HENRIQUE ASSUNCAO MAGALHAES IMPETRANTE: MARCOS DE FREITAS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ARTHUR HENRIQUE ASSUNCAO MAGALHAES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama. Na peça inicial (ID 66752569), o impetrante narra que foram fixadas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, no dia 4.11.2024, após o registro da ocorrência policial pela ofendida, que comunicou à autoridade competente a suposta prática de crimes contra a honra pelo paciente. Diz que as medidas foram deferidas para proibir a aproximação e contato do paciente, por todo meio, com a ofendida. Informa que foi impetrado habeas corpus anteriormente, requerendo o trancamento do procedimento na origem e consequente revogação das medidas, que não foi conhecido, em razão da ausência de prévia manifestação do juízo sobre a questão. Aduz que, posteriormente, o Juízo indeferiu o pedido, mantendo as medidas protetivas anteriormente fixadas. Sustenta não haver justa causa para a fixação das medidas e que a ofendida tem induzido o Judiciário em erro, pois repete suas alegações para registar novas ocorrências contra o paciente. Discorre sobre a relação de amizade anteriormente havida entre as partes, o que, inclusive, afastaria a incidência da Lei Maria da Penha sobre o caso. Afirma que a ofendida utiliza as medidas protetivas como meio de vingança, por não ter sido correspondida pelo paciente ou simplesmente para perturbá-lo e persegui-lo. Alega que, embora as medidas protetivas não interfiram diretamente na liberdade do paciente, indiretamente as medidas lhe causam danos gravíssimos, constrangimento e sentimento de vergonha no ambiente familiar e de trabalho, haja vista que o paciente é assessor do Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que atua diretamente e efetivamente na proteção das mulheres. Requer, liminarmente, a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente e consequente arquivamento do procedimento na origem. Brevemente relatados, decido. Da análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro ilegalidade no indeferimento da revogação das medidas protetivas deferidas pelo Juízo e impostas ao paciente. Conforme se observa dos autos de origem, foram impostas medidas de urgência em desfavor do paciente, com os seguintes fundamentos (ID 66752569 - Pág. 3): (...) Dos dados constantes dos autos, entendo que algumas das providências acautelatórias requeridas são necessárias ao caso narrado, de modo a evitar o contato entre a vítima e o suposto autor do fato delitivo, bem como novos embates. A situação descrita pela vítima evidencia risco concreto e iminente às suas integridades, de modo que a tutela jurisdicional na forma requerida deve ser deferida, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos desta. Conforme jurisprudência do e. TJDFT, “nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato.” (Acórdão 1323046, 07355002220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, com fundamento no artigo 22 da Lei Maria da Penha, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de medidas protetivas, para determinar ao ofensor ARTHUR HENRIQUE ASSUNCAO MAGALHAES: - a proibição de aproximação da OFENDIDA E. S. T. M., mantendo desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; - a proibição de contato com a OFENDIDA E. S. T. M., por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, whatsapp, facebook, telegrama, instagram etc.); No que tange às demais postulações, INDEFIRO-AS, por não haver nos autos elementos que permitam a adequada análise de tais medidas, bem como por entender suficientes as medidas por ora impostas ao ofensor (...). A defesa do paciente formulou pedido de revogação das medidas, que foi indeferido pelo Juízo de origem. Com efeito, o artigo 22, da Lei no 11.340/2006, estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal. Por sua vez, dispõe o artigo 19, §5o, da referida Lei, que as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. No caso, ainda que as informações constantes dos autos de origem e da presente impetração sejam incipientes, certo é que, das próprias razões apresentadas pela defesa do paciente, observa-se a existência de conflitos entre o paciente e a vítima, de forma que se afigura recomendável a manutenção das medidas protetivas impostas. Conforme consignado pelo Juízo, os relatos até então obtidos ensejam preocupação e evidenciam a necessidade de manutenção, ao menos por ora, das medidas protetivas, como forma de evitar uma aproximação indevida entre as partes. Ressalte-se que, não obstante a relevância das alegações apresentadas pelo impetrante acerca de supostas condutas adotadas pela ofendida contra o paciente, certo é que a manutenção das medidas protetivas, neste momento, possui o condão de evitar novos conflitos entre as partes. Nesse contexto, embora o impetrante alegue que as medidas foram deferidas com lastro em relatos inverídicos da ofendida e como forma de vingança ou perseguição contra o paciente, motivada por questões pessoais dela, o que se observa, ao menos por ora, é a necessidade de manutenção das medidas restritivas, conforme decretadas pelo Juízo, como forma, inclusive, de evitar a ocorrência de situações mais graves do que as já relatadas nos autos. No mais, ressalto que as alegações apresentadas pela defesa, no sentido da ausência de justa causa e necessidade de trancamento do procedimento na origem, são matérias atreladas ao mérito de eventual inquérito ou ação penal e não prescindem da incursão probatória do feito, a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal. A propósito, vale destacar que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, como pretende o impetrante. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator